Tribunal: TCU
Processo: 045.540/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 975/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 045.540/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ada Mercedes de Mello Marques Luz (XXX.580.204-XX); Adezino Vieira da Silva (XXX.530.741-XX); Almerindo da Rocha Victor (XXX.698.141-XX); Cristovam Couto Silva (XXX.686.051-XX); Lucia Helena de Almeida Moita (XXX.142.281-XX); Maria Valdete Melo da Silva (XXX.855.641-XX); Maria das Gracas Figueira Pereira Magina (XXX.167.037-XX); Ozelia da Silva Tavares (XXX.607.821-XX); Pedro Aguiar Gomes (XXX.608.661-XX); Valdecy Pires Pereira (XXX.439.501-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.